Tribunal: TJDFT
Processo: 0702408-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES E FRAUDE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONCURSO DE AGENTES. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. NON REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. RÉUS REINCIDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e, (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ademais, para o Superior Tribunal de Justiça, o valor da res furtiva, para fins de aplicação do princípio da insignificância, não pode superar 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
2. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o princípio da insignificância ao furto praticado mediante fraude. (AgRg no HC n. 705.654/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.)
3. Demonstrado nos autos que os réus agiram em conjunto, de forma consciente e voluntária, visando a prática do delito de furto mediante fraude, não há como afastar a qualificadora do art. 155, §4o, II, do Código Penal.
4. Analisada a dosimetria da pena por força do efeito devolutivo em profundidade da apelação criminal, sua revisão não pode conduzir à pena superior àquela aplicada na sentença, por força do princípio da non reformatio in pejus.
5. A reincidência dos réus implica a fixação do regime inicial semiaberto (art. 33, §2o, do Código Penal), e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restrititvas de direito e a suspensão da pena (art. 44 e 77 do Código Penal).
6. Apelações conhecidas e não providas.